Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-31.2020.8.11.0038
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-31.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDERSON JOSE TAVARES - CPF: 908.584.921-72 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR APENAS A REVISÃO DA FATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – FATURA INDEVIDA – COMPROVADO O PAGAMENTO DO VALOR – REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR INDEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público
.

Tendo havido a quitação de quantia indevida, faz jus o consumidor a restituição em dobro.

Após a reclamação administrativa não solucionada, o consumidor precisou despender de valores indevidos para realizar o pagamento da fatura de fevereiro/2020, por receio de suspensão dos serviços de energia elétrica, o que configura falha na prestação do serviço e enseja o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para determinar que a Reclamada proceda com à retificação da fatura do mês de fevereiro de 2020 e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 907,28 (novecentos e sete reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos da quantia indevida, sob o fundamento que não foi comprovada a origem do débito. No que se refere aos danos morais, o pedido foi julgamento improcedente.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa reclamada seja condenada a restituir, em dobro, o valor pago pela fatura do mês de fevereiro de 2020, bem como, requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade da cobrança da fatura do mês de fevereiro/2020, bem como, se é caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos.

O reclamante informa que é usuário dos serviços da reclamada e titular da unidade consumidora nº 6/2112314-6. Afirma que no mês de fevereiro de 2020 recebeu uma fatura de consumo de 926 kWh, o que não condiz com o consumo de sua residência, posto que corresponde a 3 (três) vezes o valor costumeiramente registrado.

A esse respeito, esclarece que entrou em contato com a reclamada, sendo informado que a unidade consumidora seria fiscalizada, no entanto, a visita técnica nunca aconteceu. Alega que realizou o pagamento da fatura para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Informa os protocolos de atendimento n. 63552557 e 63763938, bem como, acosta cópia do resultado da reclamação administrativa na Concessionária, histórico de consumo e cópia de faturas de consumo, referente aos meses anteriores e posteriores.

A Concessionária reclamada sustenta que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, juntando ficha cadastral e histórico de consumo em nome do consumidor.

Chamado a apresentar impugnação à contestação, o reclamante sustenta que
“
o recebeu qualquer visita técnica de funcionários da empresa promovida, embora esta alegue foi feita uma inspeção no medidor
” (sic – id. 84529666). Frisa que a fatura do mês de fevereiro/2020 está em completa dissonância do consumo habitual da sua unidade consumidora, postulando a procedência dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário salientar que a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

Nesse caminho, verifica-se das faturas acostadas na inicial, referentes aos meses anteriores e posteriores, evidenciam a cobrança de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, indicando que houve um aumento injustificado na fatura impugnada pela promovente (fevereiro/2020).

A esse respeito, o promovente comprovou que realizou reclamação administrativa, conforme protocolos apresentados na inicial (63552557 e 63763938), porém, não obteve êxito em resolver o problema administrativamente, haja vista que o seu processo administrativo foi julgado improcedente, sob argumento que houve um aumento no consumo diário se comparado aos meses anteriores, sendo “possível acompanhar essa continuidade pela própria fatura, no campo Histórico de consumo”.

Neste ponto, destaca-se que é possível verificar a informação de que a Concessionária reclamada enviou “
uma equipe para fazer uma visita técnica para avaliar o seu medidor e foi constatado que o consumo registrado em sua conta está correto. Na visita não foram identificadas irregularidades no medidor”
(sic – id. 84535547), contudo, a Concessionária não acosta nenhum Termo de Inspeção e Ocorrência ou qualquer outra prova que a inspeção/ vistoria técnica foi realizada na presença da reclamante ou de terceiro.

Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o refaturamento da fatura de fevereiro/2020, ora questionada nos autos, posto que houve a elevação de consumo de energia elétrica, sem fator que o justificasse.

No que alude à repetição em dobro dos valores pagos, consigna-se que o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No mesmo sentido, a determinação ampara-se na Resolução 414/2010, aplicável à espécie, a qual dispõe em seu § 2º do artigo 113 ser cabível a repetição do indébito em dobro. Verbis:

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...) II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (...)

§ 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, verifica-se que a recorrida não apresentou motivo justificável que autorizasse a repetição do indébito na forma simples, sendo, portanto, devida a reforma da sentença no que alude à restituição em dobro dos valores pagos pelo promovente, referentes à fatura de fevereiro/2020 nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 113, §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em relação ao pleito de pagamento de indenização de danos morais e a despeito das reclamações administrativas, destaca-se que não houve corte de fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, comprovação de situação vexatória, de modo que a situação vivenciada pelo reclamante, embora cause dissabor, não ultrapassa a esfera dos aborrecimentos do cotidiano, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “
status quo ante
”, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FATURA INDEVIDA E APÓS A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral. A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT. RI nº 0089283-58.2017.811.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, data do Julgamento: 31.08.2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.814,56 (um mil, oitocentos e quatorze reais, cinquenta e seis centavos)
, correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir da data do efetivo pagamento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de fatura de consumo, restituição e indenização por dano moral, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para determinar a retificação da fatura e a restituição de quantia paga indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, o que motivou o recurso da parte promovente.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso tão comente para determinar a restituição em dobro.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator para dar provimento ao recurso da parte promovente, por entender que além da restituição em dobro, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, já que no presente caso, após a reclamação administrativa não solucionada, o consumidor precisou despender de valores indevidos para realizar o pagamento da fatura de fevereiro/2020, por receio de suspensão dos serviços de energia elétrica.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de fatura de consumo, restituição e indenização por dano moral, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para determinar a retificação da fatura e a restituição de quantia paga indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, o que motivou o recurso da parte promovente.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso tão comente para determinar a restituição em dobro.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator para dar provimento ao recurso da parte promovente, por entender que além da restituição em dobro, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, já que no presente caso, após a reclamação administrativa não solucionada, o consumidor precisou despender de valores indevidos para realizar o pagamento da fatura de fevereiro/2020, por receio de suspensão dos serviços de energia elétrica.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021